Tribunal: TJMT
Processo: 0001502-35.2012.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Visto.
Conforme se vê da certidão acostada no ID n. 28421459 houve a distribuição equivocada do feito, sendo que há a noticia de abertura de chamado para resolver a situação por meio do SDM n. 358656.
Ocorre que, tal fato se deu em 13/12/2019 e até a presente data não foi solucionado o equívoco.
Assim, determino a devolução dos autos à Secretaria para que seja sanado o vício apontado no prazo de 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator